Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Número do processo: 0729418-06.2019.8.07.0001
Classe judicial: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS (300)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
REU: JOANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA E FELIPE DOS SANTOS SILVA

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA PROVA. NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONSTATADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESPROVIDO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos. No caso, a quantidade e a forma de acondicionamento dos produtos apreendidos e ainda os petrechos comumente utilizados em atividade típica de traficância na residência dos imputados, evidentemente levam a crer que seriam os produtos para a traficância.
Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada e legítima suspeita da ocorrência da prática de um delito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral – RE 603.616/RO, estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos autos praticados” (Tema 280).
No caso em análise, tenho que o procedimento adotado pelos Policiais se deu dentro da legalidade, eis que restou demonstrado, nos presentes autos, justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação do flagrante delito no interior daquele domicílio, tendo em vista as diversas denúncias indicando o comércio de entorpecentes naquele local, assim como da constatação visual pelos policiais de intensa movimentação de usuários no local.
Em crimes desta natureza, a palavra do Policial que efetuou a prisão dos réus merece total credibilidade, principalmente porque amparada na fé pública, decorrente do exercício do cargo. Nesse sentido, só poderia ser desconsiderada, quando impugnado por meio de prova idôneo, em sentido absolutamente contrário, ou, ainda, quando emitida de forma incoerente, improvável ou inverídica. Em sendo assim, tenho que a contraposição dos denunciados, de modo genérico, não poderia, por si só, se sobrepor às declarações do agente do Estado, que, a princípio é pessoa totalmente desinteressada do resultado dos fatos.
A inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demonstra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas.
Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, especialmente a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados com a imputada e a apreensão de petrechos normalmente utilizados na traficância, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Não é possível acolher a tese recursal do Ministério Público, de que o modus operandi do crime seria indício suficiente de que a ré se dedica a atividades criminosas, quando a mesma é primária e não possui outros antecedentes, para afastar o tráfico privilegiado.
Por critérios de política criminal, previu-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se aplica quando satisfeitos os requisitos cumulativos, isto é, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosas. Objetiva-se com a referida medida a rápida ressocialização do “pequeno traficante”, evitando-se a sua maior inserção no mundo criminoso.
Apelações conhecidas e, no mérito, desprovidas. Sentença mantida.